Tribunal: STF
Processo: HC 195540
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Impetração contra decisão de relator no Superior Tribunal de Justiça. Apreciação per saltum. Mitigação do óbice. Constrangimento ilegal. Tráfico de entorpecentes. Pena de 5(cinco) anos de reclusão em regime fechado. Circunstâncias judiciais favoráveis. Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Afastamento da prisão provisória, porquanto incompatível com o regime semiaberto. Princípio da proporcionalidade. Redutor. Tráfico privilegiado. Existência de ato infracional. Reexame de fatos e provas. Inviável. Ordem concedida parcialmente.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    2. Os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário haver sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado.



    3. Na situação em análise, o paciente, condenado a cumprir pena de cinco (5) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, não levadas em conta quando da imposição do regime mais gravoso.



    4. Ordem concedida parcialmente.